Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1022112-22.2021.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, inc. I, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 6 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu encontrado no interior de residência desocupada após saltar o muro e romper a janela; (ii) prisão em flagrante com apreensão de ferramenta pé de cabra e fios elétricos cortados; (iii) barulhos oriundos do interior da residência confirmados pelos policiais; (iv) laudo pericial que atestou rompimento de obstáculo e presença de fiações cortadas.
3. Requerimento do recurso: absolvição por fragilidade probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que somente pode ser afastada mediante provas concretas de parcialidade.
6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.
7. Reconhece-se o direito do apelante à atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal; entretanto não será aplicada por expressa vedação legal (Súmula n. 231 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I; 14, II; 65, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado n. 08 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022112-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ARTHUR ALVES ROCHA - CPF: 063.225.881-09 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE PAULA PAIM - CPF: 003.749.361-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.833.581-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou
o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, inc. I, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 6 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu encontrado no interior de residência desocupada após saltar o muro e romper a janela
; (ii)
prisão em flagrante com apreensão de ferramenta pé de cabra e fios elétricos cortados;
(iii)
barulhos oriundos do interior da residência confirmados pelos policiais
; (iv)
laudo pericial que atestou rompimento de obstáculo e presença de fiações cortadas.

3. Requerimento do recurso:

absolvição por fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que somente pode ser afastada mediante provas concretas de parcialidade.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. Reconhece-se o direito do apelante à atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal; entretanto não será aplicada por expressa vedação legal (Súmula n. 231 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, § 4o, I; 14, II; 65, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJMT,
Enunciado n. 08 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
João Arthur Alves Rocha
contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1022112-22.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial aberto
, e
6 (seis) dias-multa

(id. 301958432).

Nas
razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

(id. 290881903).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 301958446).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do apelo defensivo (id. 303384371).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
João Arthur Alves Rocha
foi denunciado como incurso no delito de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) No dia 07 de setembro de 2021, às 15h45min, na Rua Raimundo de Matos, Vila São Francisco, esquina com Antonio Jacob, nesta cidade de Rondonópolis, o investigado subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um emaranhado de fios, avaliado em R$ 1.200,00.

Consta dos autos que, naquela ocasião, o denunciado adentrou a residência depois de escalar o muro e pular a janela que dá acesso ao interior do imóvel (ID: 65110573).

Acionada, uma equipe da Polícia Militar compareceu no local dos fatos e tomou conhecimento de que o investigado pulou o muro de uma residência que estava desocupada e com placa de venda.

Apurou-se que a equipe policial escutou barulhos de movimentação no interior da residência e adentrou o local, onde foi encontrado o denunciado, várias fiações cortadas e uma ferramenta pé de cabra.

Ressalta-se, finalmente, que o denunciado não atingiu seu intento criminoso, por circunstância alheia à própria vontade, visto que houve a pronta intervenção da guarnição policial.
(...)”
(
sic,
id. 301958365).

Após a regular instrução do feito, o Magistrado singular julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante nos termos da denúncia, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial aberto
, e
6 (seis) dias-multa
.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que os elementos constantes dos autos se restringem ao campo da presunção, encontrando-se desprovidos de força vinculante capaz de embasar a condenação, tendo em vista que, do modo como o réu foi encontrado no interior da residência, não há certeza de que teria cortado os fios elétricos com o intuito de subtraí-los.

Diante disso, invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em face da evidente dúvida quanto à autoria do delito imputado.

O pleito não comporta acolhimento.

No caso em exame, a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame pericial elaborado no local do delito e pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à
autoria
, ao contrário do que alega a defesa, esta restou demonstrada por meio da prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ouvido em juízo, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
declarou que a equipe policial foi acionada, via 190, com a informação de que um indivíduo havia sido visto pulando o muro de um imóvel desocupado e com uma placa de venda. Relatou que, ao chegarem ao local, ouviram barulhos oriundos do interior da residência e perceberam que uma das janelas encontrava-se aberta. Ao adentrarem no imóvel, localizaram o réu escondido em um dos cômodos, próximo a um "pé de cabra" e aos fios já cortados, além de outras fiações pendentes do teto. Acrescentou que o acusado estava na posse de uma porção de maconha e afirmou que o apelante confessou que venderia a fiação para adquirir entorpecentes (id. 301958427).

A vítima
Sinvaldo Alves dos Santos
narrou em juízo que o imóvel estava desocupado e com placa de venda, tendo sido informado por sua irmã de que os vizinhos avistaram um indivíduo saltando o muro. Diante disso, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão do suspeito. Esclareceu que a residência já havia sido alvo de furto anteriormente; contudo o fato pretérito ocorreu na parte frontal do imóvel. No episódio atual, em que o apelante foi detido, o furto deu-se nos cômodos do fundo, precisamente onde ele foi encontrado. Ressaltou que mantinha as janelas fechadas (id. 301958427).

Por sua vez, o apelante
João Arthur Alves Rocha
, em sede policial, negou ter tentado furtar os fios elétricos, alegando que adentrou no imóvel após pular o muro, com a intenção de usar drogas, por se tratar de uma residência aparentemente desabitada e com uma janela aberta. Afirmou que tanto os fios quanto o “pé de cabra” já se encontravam no local, desconhecendo sua origem. Em juízo, foi decretada sua revelia, por não ter comunicado a mudança de endereço e ter deixado de comparecer à audiência (id. 301957990 e 301958428).

Diante dos elementos de convicção angariados aos autos, constata-se que os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial foram devidamente confirmados em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para a condenação do apelante pela prática do crime de tentativa de furto.

Diferentemente do alegado pela defesa, a sentença de primeiro grau não se fundamentou na confissão informal do acusado, mas resultou da análise minuciosa dos depoimentos prestados pelo policial militar e pela vítima, os quais confirmaram, de forma coerente, as circunstâncias do flagrante.

O contexto probatório revela, com clareza, o dolo específico do agente, bem como o início da execução de atos voltados à consumação do delito de furto, uma vez que o réu foi surpreendido no interior do imóvel, sem autorização para ali ingressar, portando instrumento comumente utilizado para arrombamento (
pé de cabra
), próximo à fiação elétrica já cortada, apta à subtração.

Corroborando esses elementos, o laudo pericial criminal atestou a existência de rompimento de obstáculo, descrevendo que “
havia um arrombamento da janela anterior do imóvel, que dava acesso à sala, com rompimento da grade de proteção, cujo um dos vidros estava quebrado
”. O laudo também registrou a presença de fiações de cabo rompidas e rolos de arame liso no terraço do imóvel, evidenciando a execução de atos materiais voltados à subtração de bens, mediante rompimento de barreira física (id. 301958426).

Cumpre ressaltar, ainda, que o relato do policial militar sobre a existência de barulhos provenientes do interior do imóvel reforça a conclusão de que o apelante não se encontrava ali apenas para uso de entorpecentes, como alegado pela defesa, mas sim executando atos caracterizadores da tentativa de subtração de bens.

Outrossim, o fato de a residência ter sido alvo de furto anterior não elide a responsabilidade do apelante. Conforme salientado pela vítima, o delito anterior ocorreu na parte externa do imóvel, enquanto o furto ora analisado deu-se no interior do imóvel, mais precisamente no cômodo dos fundos, o que evidencia que se trata de eventos distintos e independentes.

Diante disso, o conjunto probatório mostra-se coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. A declaração do policial militar, por se tratar de agente público no exercício regular de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade e, no presente caso, encontra-se devidamente corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive pela prova pericial.

Nesse sentido, o depoimento dos policiais, desde que harmônico com as demais provas, é idôneo para sustentar a condenação criminal, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

Portanto, não há que se falar em ausência ou insuficiência probatória, mostrando-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória.

2. DOSIMETRIA DA PENA

Embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto de indagação por parte da defesa, verifica-se,
de ofício
, a necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o apelante contava com 18 (dezoito) anos à época dos fatos (nascido em 10/abril/2003).

Contudo, deixo de aplicá-la, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, ainda que reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
João Arthur Alves Rocha
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025